Tribunal: TJSP
Processo: 2159291-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Tutela cautelar antecedente - Decisão que inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC - Vínculo contratual existente entre as partes que tem por objeto prestação de serviços de telefonia - Ferramenta útil, porém não essencial ao exercício das atividades comerciais dos agravados - Natureza consumerista reconhecida - Partes que se enquadram nos conceitos

Ementa:
Agravo de instrumento - Tutela cautelar antecedente - Decisão que inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC - Vínculo contratual existente entre as partes que tem por objeto prestação de serviços de telefonia - Ferramenta útil, porém não essencial ao exercício das atividades comerciais dos agravados - Natureza consumerista reconhecida - Partes que se enquadram nos conceitos trazidos nos arts. 2o e 3o do CDC - Ambiente processual que demonstra satisfatoriamente os pressupostos legais do art. 6o, VIII, do CDC - Decisão confirmada - Recurso desprovido.